Tribunal: STF
Processo: ARE 1594690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos interpostos por Francisco Marcos Pinheiro de Lima, Antônio Joacilei Mar do Nascimento e Antônio Péricles Laborda Pinto contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários deduzidos em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CONSTRUCRIME. NÚCLEOS CAIXA E BENEFICIÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MPF.  ARGUIÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO DO MPF NÃO CONHECIDA.  PROVIMENTO TOTAL E PARCIAL DOS RECURSOS DOS RÉUS COM A ADEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS.
1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MPF e pelo Acusados contra sentença que absolveu totalmente um dos Réus, e, reconhecendo a existência de organização criminosa, condenou todos os demais pela prática dos delitos praticados em concurso material, na realização de operações fraudulentas em prejuízo da Caixa Econômica Federal, por meio de empresas fictícias.
2.  Intempestividade da apelação do MPF, uma vez que, intimado em 11.09.2018 (terça-feira), a interposição somente ocorreu em 21.09.2018, após transcorrido o quinquídio legal. Recurso não conhecido.
3. A norma inserta no art. 399, § 2º, do CPP não possui caráter absoluto, admitindo exceção em situações de ausências motivadas por promoções, convocações, licenças, férias e outros afastamentos legais do magistrado. As informações disponíveis no processo não confirmam a violação aos princípios do juiz natural e/o da identidade física do magistrado. Ademais, não haveria de pronunciar a alegada nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa a atrair a aplicação do brocardo pas de nullité sans grief.
4. A denúncia atende plenamente ao disposto no art. 41 do CPP, tendo sido a acusação amparada no vasto conjunto de elementos reunidos na denominada Operação CONSTRUCRIME, afigurando-se insubsistentes as arguições de inépcia e ausência de justa causa.
5. Eventual “excesso de acusação” não tem o condão de comprometer a licitude do processo, uma vez que é o julgamento, realizado com base no conjunto das provas produzidas, que define a responsabilidade criminal. A aferição acerca da maior ou menor procedência da pretensão persecutória é matéria, pois, que se insere no mérito, e com ele deve ser examinada.
6. Descabe cogitar de refazimento de atos do processo, uma vez que os questionamentos veiculados nos embargos declaratórios não conhecidos foram reiterados nas razões de apelação, e serão, portanto, apreciados no presente julgamento.
7. Não há falar em prejuízo à defesa em razão do tempo de duração das prisões cautelares, cuja necessidade foi devidamente fundamentada. O direito de defesa foi exercido plenamente, com assistência de advogado ou defensor público, valendo registrar que, ao final da primeira sessão realizada para a coleta da prova oral, foi concedida aos acusados então custodiados, a liberdade provisória.
8. Embora não tenha sido imediatamente inseridos quando da migração do processo para o PJE, os vídeos das audiências permaneceram acautelados pelo Juízo, sendo certo que, mesmo no período de suspensão do trabalho presencial, foi mantido o atendimento com vistas à satisfação das demandas das partes. A falta dos arquivos não foi apontada pela partes quando da intimação acerca da migração ocorrida em primeiro grau, verificando-se, por outro lado, que a omissão não impediu o exercício da defesa com a apresentação de razões recursais contendo fundamentos diversos de natureza processual e material.
9. As falhas pontuais na digitalização dos autos (v.g. documentos coloridos vistos em preto e branco) não são aptas a comprometer a adequada apreciação das questões debatidas, inexistindo, pois, motivos que justifiquem a postergação do julgamento.
10. Não se vislumbra ilegalidade no indeferimento de diligências probatórias. A prova é dirigida ao julgador, a quem é dado, na formação do convencimento, avaliar a suficiências dos elementos já reunidos, podendo negar a realização de diligências que considerar desnecessárias. Impende observar que consta do processo fartos elementos de prova, aí incluída a documentação abrangente, relativa às operações financeiras descritas na denúncia, e as informações obtidas por meio das diversas diligências autorizadas pelo Juízo, afigurando-se subsistente a motivação do julgador para o indeferimento do requerimento probatório formulado pelo ex-empregado público.
11. O julgador não está vinculado à classificação legal proposta na peça de acusação, podendo, na forma do art. 383 do Código de Processo Penal, corrigir a tipificação do ilícito no momento do julgamento. As condutas dos réus foram claramente descritas na denúncia, sendo certo que a defesa se dá em relação aos fatos narrados, não em relação à capitulação legal, razão por que não prevalece o questionamento contra a emendatio libelli realizada com amparo em norma legal expressa (art. 383 do CPP).
12. Demonstrada a materialidade dos crimes de corrupção ativa, estelionato majorado, financiamento fraudulento.
13. Os delitos de documentos falsos constituíram atos preparatórios para prática das fraudes, configurando-se a hipótese de absorção dos referidos delitos pelo crime de estelionato, conforme teor da Súmula 17 do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.”
14. A utilização das empresas fictícias “não é um meio para se ‘lavar’ o dinheiro provindo de uma infração penal, mas é o ‘qualquer outro meio fraudulento’, elementar do crime de estelionato”, implicando a condenação pelos crimes de estelionato e de lavagem de capitais bis in idem.
15. Embora atendido, em tese, o requisito numérico de participantes, não é possível identificar com segurança a existência de grupo estruturalmente ordenado, especialmente no que se refere à estabilidade e solidez, nem a relação de hierarquia entre seus membros. A atuação do grupo criminoso revelado pela Operação Construcrime subsome-se, em realidade, à descrição do art. 288 do Código Penal.
16. Autoria aferida a partir da individualização das condutas.
17. Não é cabível a exasperação da pena base dos delitos de estelionato e de financiamento fraudulento, pela valoração negativa da circunstância do crime, que decorre diretamente da natureza e meio empregado, e a prática em concurso de crimes e de pessoas. Também não é aplicável a agravante do art. 62, IV, do CP, uma vez que o recebimento de valores indevidos constitui elementar do tipo penal do art. 171 do CP.
18. Adequação da dosimetria.
19. Provimento dos recursos de FELICIANO MONTEIRO CORREA JÚNIOR, TATIANNY ALECRIM PINTO, MARIA DOMINGAS ALECRIM para absolvê-los integralmente dos crimes pelos quais condenados.
20. Provimento das apelações de ANTÔNIO JOACILEI MAR DO NASCIMENTO e FERNANDO SARAIVA DOS REIS para absolvê-los do delito de lavagem de capitais, procedendo-se, ainda, à desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa.
21. Parcial provimento dos apelos e FRANCISCO MARCOS PINHEIRO DE LIMA e de ANTÔNIO PÉRICLES LABORDA PINTO para absolver este último da prática do delito de corrupção ativa, reconhecer a absorção dos crimes de falso (falsificação e uso de documento falso) pelo delito de estelionato, absolvê-los do crime de lavagem de capitais, e proceder à desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa.
22. Apelação do Ministério Público Federal não conhecida.” (e-doc, 47, p. 177-179)

Opostos embargos de declaração por, entre outros corréus, todos os ora recorrentes (e-docs. 51, 55, 60 e 74), apenas o de Antônio Péricles Laborda Pinto foi acolhido parcialmente “sem efeitos infringentes, apenas para, sanando a omissão quanto à alegada confissão, afastar sua ocorrência, e, em consequência, a incidência da atenuante na dosimetria das penas.” (e-doc. 70, p. 9)
Opostos novos embargos de declaração por Antônio Joacilei Mar do Nascimento (e-doc. 74) e Francisco Marcos Pinheiro de Lima (e-doc. 76), ambos foram rejeitados (e-doc. 81).
No apelo extremo, Antonio Joacilei Mar do Nascimento (e-doc. 86) e Antônio Péricles Laborda Pinto (e-doc. 88) alegam violação ao artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.
Sustentam, em síntese, as seguintes violações: nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; cerceamento de defesa pela negativa de diligências e juntada parcial de documentos bancários; ilicitude das interceptações telefônicas realizadas além do prazo legal; ausência de justa causa e excesso de acusação com aplicação indevida da teoria do domínio do fato; violação ao non bis in idem pela condenação simultânea por estelionato e associação criminosa com base nos mesmos fatos; absolvição por insuficiência probatória, à luz do in dubio pro reo; e, subsidiariamente, redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Em suas razões recursais, Francisco Marcos Pinheiro de Lima (e-doc. 94) aponta como violados os artigos 5º, incisos XLVI, LV e LVI, e 93, inciso I, da Constituição Federal.
Impugna, ainda, a dosimetria da pena, apontando desproporcionalidade nas frações de aumento da pena-base e na continuidade delitiva reconhecida em 12 vezes para o art. 171 do CP, quando apenas 3 empresas foram descritas nos autos. Requer, ademais, o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para fins de remissão da pena de multa.
Os três recursos extraordinários foram inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-docs. 98, 99 e 100), sendo interpostos os competentes agravos (e-docs. 106, 109 e 110).
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento dos recursos.
E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que as fundamentações apresentadas nas peças recursais limitam-se a teses abstratas e genéricas. 
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente